Tribunal: TJES
Processo: 0001495-58.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001495-58.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VARA ÚNICA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Detran/ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, interposto contra sentença proferida em ação ordinária. O agravante sustenta que o equívoco na denominação do recurso não compromete sua admissibilidade, que o princípio da instrumentalidade das formas deve ser aplicado e que a competência para julgamento da causa é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso inominado como apelação cível; e (ii) estabelecer se a competência para julgamento da causa seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra sentença proferida em ação ordinária é a apelação cível, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4. A interposição de recurso inominado, quando cabível a apelação, caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação da fungibilidade à existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, fundada em divergência doutrinária ou jurisprudencial, o que não se verifica no caso concreto.

6. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que a interposição de recurso inominado contra sentença da Justiça Comum constitui erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso.

7. Em Comarcas de Vara Única, nas quais não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, o Juiz de Direito tem competência para processar e julgar ações dessa natureza, nos termos do Código de Organização Judiciária Estadual.

8. O reconhecimento da incompetência do juízo demandaria a efetiva existência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária na Justiça Comum caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Em Comarcas de Vara Única sem Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, a competência para julgamento das causas envolvendo a Fazenda Pública permanece com o Juízo da Vara Única.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Código de Organização Judiciária Estadual, art. 57-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.887.209/RJ, DJe 14.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001592-53.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.09.2023; TJES, Agravo Interno Ap nº 008110039123, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001495-58.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: ELIAS IBRAHIM SILVA ROCHA - ES16992-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
e agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negou
seguimento
ao recurso de
inominado
interposto pelo Detran/ES – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese, que (i) o equívoco na nomenclatura não compromete a admissibilidade do recurso, uma vez que a peça atende aos requisitos formais e substanciais da apelação cível;
(ii) que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia o princípio da instrumentalidade das formas, permitindo que o recurso seja conhecido quando preenchidos os pressupostos legais, ainda que tenha sido equivocadamente denominado;
(iii) alega a incompetência da justiça comum para tratar de causas referentes a Fazenda Pública com valor inferior a 60 salários mínimos.
.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

[...] Antes, porém, de externar minhas razões, destaco ser desnecessária a intimação do recorrente para se manifestar acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do presente recurso, considerando que a jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC.

Como já bem assentado em judicioso voto do Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no RMS nº 61732/SP, “a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.”

Ademais, tem-se que “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe [...] ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP , Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

Entendo que o raciocínio jurídico em questão se estende às hipóteses de recursos perante os Tribunais, considerando tratar-se de requisitos de admissibilidade previstos no diploma processual.

No caso presente, a diligência de prévia intimação do recorrente para se manifestar sobre a questão seria absolutamente inócua, eis que o vício em questão não comporta sanação, inexistindo argumento ou justificativa capaz de levar a decisão diversa.

De qualquer sorte, o contraditório restaria assegurado de forma diferida, já que poderia a parte interpor o recurso cabível a autorizar ao relator reconsiderar a sua decisão.

Feitas essas considerações, avanço sobre as razões de decidir.

Por se tratar de ação ordinária, o recurso cabível seria apelação cível, a teor do disposto no art. 1.009, caput, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

A interposição de recurso inominado no caso concreto não autoriza a aplicação do “princípio da fungibilidade”, ante a natureza do erro e a inexistência de dúvida ou controvérsia, na esteira do entendimento do c. STJ, que apenas o aplica quando efetivamente há “dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o recurso cabível contra a decisão que se pretendia impugnar” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.209/RJ, DJe de 14/9/2022)

Tem-se assente que “Inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial quanto ao recurso a ser interposto, resta rechaçada a aplicação do princípio da fungibilidade, vez que a interposição de recurso inominado dirigido à Turma Recursal contra sentença proferida pela Justiça Comum considera-se erro grosseiro.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.214169-1/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação 11/03/2022)

Neste sentido, cito precedentes deste TJES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001592-53.2020.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO POR INADEQUAÇÃO RECURSAL. DEVERIA TER SIDO OPOSTO APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O recurso cabível da sentença impugnada é a apelação, nos moldes do artigo 513 do CPC, ao invés do recurso inominado interposto. Deixou-se de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas⁄fungibilidade, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência para identificação do recurso adequado de sentença proferida em feito que tramitou na Justiça Comum Estadual. Diante dos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade, e da impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, fica mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto. 2) A interposição de "recurso inominado" quando cabível a apelação é considerado erro grosseiro, não sendo o caso de se aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal. 3) Agravo regimental conhecido e não provido (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 008110039123, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 28/08/2015)

Desta c. Primeira Câmara Cível cito os seguintes precedentes envolvendo a mesma espécie recursal, decididos monocraticamente: (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000493-94.2023.8.08.0030, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 18/Jun/2024); (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000934-94.2017.8.08.0023, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 30/Aug/2024)

Com efeito,
diferentemente do que defende o recorrente, não se trata apenas da nomenclatura do recurso, na medi
d
a que toda a fundamentação envolve-se na situação como se recurso inominado fosse.

Ademais, como se não bastasse o recorrente pretende nesse momento ver reconhecida a incompetência absoluta
do juízo porque deveria tramitar segundo regras
do
J
uizado
E
special da Fazenda Pública. Contudo, destaco que em
C
omarca
s
com Vara Única, como é o caso de
Ibatiba, não se aplica a regra da competência absoluta.

“
De plano assevero que a pretensão recursal não merece guarida, havendo iterativa jurisprudência deste Tribunal em casos análogos ao dos autos, a envolver Comarcas de vara única, como a Comarca de Origem de Ibatiba e a competência dos Juizados da Fazenda Pública.

Segundo o entendimento uníssono desta Corte, não obstante ser certo que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, à luz do §4º, do art. 2º da Lei 12.153/2009, bem como, que nas Comarcas de vara única, detém o Juiz de Direito competência em matéria de Juizado Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o arrigo 57-A, do Código de Organização Judiciária Estadual, em hipóteses como a dos Autos, em que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Ibatiba, afigura-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Esta Segunda Câmara, em caso análogo, já teve a oportunidade de deixar assente que “Afasta-se a alegação de incompetência do juízo, na medida em que a presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, Comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público. Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios.” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000150-86.2020.8.08.0064, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 24/Nov/2023).
[...] Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 0000499-26.2019.8.08.0064. Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material.

Julgado desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...).
3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito “(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 23/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000412-66.2022.8.08.0003 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - de 14.04.2025 a 23.04.2025:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0001495-58.2018.8.08.0064

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui farto entendimento segundo o qual
“o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo”
(REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.846.546/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024; AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023
.

Ademais, o regramento processual (CPC, art. 322, § 2º) e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prezam pela interpretação lógico-sistemática da peça apresentada, entendendo que o julgador não deve se limitar a requerimento constante de um capítulo específico, mas todo o conjunto da postulação (STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator,
divirjo
do seu entendimento para
DAR PROVIMENTO
Agravo Interno, para processar e julgar o recurso como se Apelação Cível fosse.

Advirto, desde logo, que, em se tratando de matéria atinente à requisito de admissibilidade, caso prevaleça o presente entendimento, devem os autos retornarem ao E. Desembargador Relator para votação do mérito do recurso de apelação.

É como voto.